Tribunal: TJSP
Processo: 2274581-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Contrato de cessão de crédito. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela provisória para o desbloqueio de valores constritos em conta bancária da executada embargante e de recebimento dos Embargos com efeito suspensivo. INCONFORMISMO da executada embargante deduzido no Recurso. EXAME: não configuração dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Contrato de cessão de crédito. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela provisória para o desbloqueio de valores constritos em conta bancária da executada embargante e de recebimento dos Embargos com efeito suspensivo. INCONFORMISMO da executada embargante deduzido no Recurso. EXAME: não configuração dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Circunstância que impõe a aplicação da regra prevista no "caput" do mesmo dispositivo legal, que estabelece o recebimento dos Embargos sem o efeito suspensivo. Bloqueios de R$ 2.847,04 e de R$ 2.042,84 nas contas bancárias da executada. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio quando o valor não ultrapassa quarenta (40) salários mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*